Tribunal: TJSP
Processo: 1011084-35.2016.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Assistência Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2017-07-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Recurso inominado recebido como recurso de apelação, tendo em vista o princípio da fungibilidade recursal.
APELAÇÃO CÍVEL. Policial Militar inativo. Contribuição compulsória destinada à Cruz Azul para o custeio de assistência à saúde. Impossibilidade. Inteligência do art. 149, § 1oda CF. Sistema de saúde que não pode ser de filiação obrigatória. Questão decidida em sede de

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Recurso inominado recebido como recurso de apelação, tendo em vista o princípio da fungibilidade recursal.
APELAÇÃO CÍVEL. Policial Militar inativo. Contribuição compulsória destinada à Cruz Azul para o custeio de assistência à saúde. Impossibilidade. Inteligência do art. 149, § 1oda CF. Sistema de saúde que não pode ser de filiação obrigatória. Questão decidida em sede de repercussão geral no RE 573.540. Matéria sedimentada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça. Precedentes jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça. Cabimento da cessação dos descontos e da repetição de indébito das quantias recolhidas após a citação. Insurgência quanto aos índices de correção monetária e juros de mora aplicados. Pretensão de aplicação integral da lei 11.960/09. Recurso que comporta parcial acolhimento.
Sentença minimamente reformada, sem alteração do resultado. Negado provimento ao reexame necessário, e dado provimento parcial ao recurso da ré, apenas para determinar a aplicação da Lei 11.960/09 aos juros de mora, com determinação quanto ao termo inicial de sua incidência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2017.0000536517
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
1011084-35.2016.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante CAIXA
BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - CBPM, é
apelado JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
reexame necessário e deram provimento em parte ao recurso voluntário, sem alterção
do resultado, com determinação. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 27 de julho de 2017.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1011084-35.2016.8.26.0223 - Voto n. 6.583
2
Voto n. 6.583
Apelação Cível n. 1011084-35.2016.8.26.0223
Apelante: Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo
Apelado: José Roberto dos Santos
Origem: Vara de Fazenda Pública da Comarca do Guarujá
Juiz Prolator: Cândido Alexandre Munhóz Pérez
PROCESSUAL CIVIL. Recurso inominado recebido como
recurso de apelação, tendo em vista o princípio da
fungibilidade recursal.
APELAÇÃO CÍVEL. Policial Militar inativo. Contribuição
compulsória destinada à Cruz Azul para o custeio de
assistência à saúde. Impossibilidade. Inteligência do art. 149, §
1oda CF. Sistema de saúde que não pode ser de filiação
obrigatória. Questão decidida em sede de repercussão geral no
RE 573.540. Matéria sedimentada pelo Órgão Especial do
Tribunal de Justiça. Precedentes jurisprudenciais do Supremo
Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça. Cabimento da
cessação dos descontos e da repetição de indébito das quantias
recolhidas após a citação. Insurgência quanto aos índices de
correção monetária e juros de mora aplicados. Pretensão de
aplicação integral da lei 11.960/09. Recurso que comporta
parcial acolhimento.
Sentença minimamente reformada, sem alteração do resultado.
Negado provimento ao reexame necessário, e dado provimento
parcial ao recurso da ré, apenas para determinar a aplicação
da Lei 11.960/09 aos juros de mora, com determinação quanto
ao termo inicial de sua incidência.
Trata-se de ação ordinária de rito comum ajuizada por
servidor público estadual inativo (policial militar reformado) contra a Caixa
Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo (CBPM), visando à
declaração de inexigibilidade do desconto mensal de 2% sobre seus
proventos, realizado compulsoriamente a título contribuição à assistência à
saúde realizada pela Cruz Azul, além da repetição do indébito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1011084-35.2016.8.26.0223 - Voto n. 6.583
3
A r. sentença de fls. 76/80 julgou o pedido procedente,
determinando a cessação dos descontos referentes à contribuição
compulsória em favor da Associação Cruz Azul de São Paulo, o desligamento
do autor da Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo -
CBPM, condenando a ré na restituição dos valores descontados, acrescidos de
correção monetária nos termos da Tabela Prática do TJSP, e de juros de mora
de 6% a.a. Honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da
causa.
A ré apresentou razões de recurso inominado às fls.
82/87, requerendo a aplicação integral da Lei no 11.960/09 na apuração dos
juros e da correção monetária.
Contrarrazões às fls. 90/94, pela manutenção da r.
sentença.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Tempestivo o recurso inominado de fls. 82/87, recebo-o
como recurso de apelação, pelo princípio da fungibilidade recursal.
Ainda, considera-se interposto o reexame necessário, por
se tratar de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública (nesse
sentido, REsp 103.025-SP, Relator Ministro Ari Pargendler, j. 12.04.2010;
Súmula 490 do STJ; Súmula 108 do TJSP).
O reexame necessário não merece provimento.
Já está pacificado no STF o entendimento de que o artigo
149 da CF comporta interpretação restritiva, permitindo ao ente federativo
instituir contribuições para o custeio de sistemas próprios de previdência e de
assistência social, mas não para a manutenção de sistema de saúde de seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1011084-35.2016.8.26.0223 - Voto n. 6.583
4
servidores.
A questão foi decidida, em regime de repercussão geral,
no Recurso Extraordinário no 573.540, Relator Gilmar Mendes, que assentou
a inconstitucionalidade da norma estadual que cria contribuição compulsória
destinada ao custeio de saúde e fundo de assistência médica de servidor
público:
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE
ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E
FARMACEÚTICA. ART. 85 DA LEI COMPLEMENTAR No
62/2002, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NATUREZA
TRIBUTÁRIA.
COMPULSORIEDADE.
DISTRIBUIÇÃO
DE
COMPETÊNCIAS
TRIBUTÁRIAS.
ROL
TAXATIVO.
INCOMPETÊNCIA
DO
ESTADO-MEMBRO.
INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO PROVIDO. I - É nítida a natureza tributária da contribuição
instituída pelo art. 85 da Lei Complementar no 64/2002, do Estado
de Minas Gerais, haja vista a compulsoriedade de sua cobrança. II
- O art. 149, caput, da Constituição atribui à União a
competência exclusiva para a instituição de contribuições sociais,
de intervenção no domínio econômico e de interesse das
categorias profissionais e econômicas. Essa regra contempla
duas exceções, contidas no arts. 149, § 1o, e 149-A da
Constituição. À exceção desses dois casos, aos Estados-membros
não foi atribuída competência para a instituição de contribuição,
seja qual for a sua finalidade.
III - A competência, privativa ou concorrente, para legislar sobre
determinada matéria não implica automaticamente a competência
para a instituição de tributos. Os entes federativos somente podem
instituir os impostos e as contribuições que lhes foram
expressamente outorgados pela Constituição. IV - Os Estados-
membros podem instituir apenas contribuição que tenha por
finalidade o custeio do regime de previdência de seus servidores.
A expressão 'regime previdenciário' não abrange a prestação de
serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos.”
(RE no 573.540, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno,
publicado em 11/06/2010). Grifei.
Na esfera estadual, a matéria se sedimentou a partir do
julgamento, em 04 de novembro de 2009, pelo Órgão Especial do Tribunal de
Justiça, em acórdão da lavra do Eminente Desembargador Penteado Navarro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1011084-35.2016.8.26.0223 - Voto n. 6.583
5
do Incidente de Inconstitucionalidade no 179.355-0/1-00, em que se decidiu:
Controle de constitucionalidade (CF, arts. 93, XI, e 97; CPC art.
480). Incidente suscitado pela 5a Câmara da Seção de Direito
Público
deste
Tribunal,
objetivando
a
declaração
da
inconstitucionalidade do art. V da Lei Complementar Estadual n°
1.013/07, na parte que alterou a redação do art. 31 da Lei
Estadual n° 452/74. Caixa Beneficente da Polícia Militar do
Estado de São Paulo. Contribuição para assistência médica,
hospitalar e odontológica repassada para a Cruz Azul. Afronta às
normas previstas nos arts. 5o, inc. XX e 149, § 1o, ambos da
Constituição Federal. Incidente conhecido. Declaração de
inconstitucionalidade com efeito apenas no processo (incidenter
tantum). (...) Contudo, ninguém poderá ser compelido a se associar
ou a permanecer associado (CF, art. 5o, inc. XX). Por isso, a regra
do art. 1° da Lei Estadual deve ser declarada inconstitucional. Se
não bastasse, também houve violação da
norma contida no art. 149, § 1o, da Carta Magna, na medida em
que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão
contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em
benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40,
cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores
titulares de cargos efetivos da União. Destarte, não é possível a
instituição de contribuição para o custeio da saúde, muito menos é
obrigatória a adesão compulsória dos servidores, sendo que as
ações e serviços
públicos
de
saúde
integram
uma
rede
regionalizada e
hierarquizada e constituem um sistema único e organizado (CF,
art. 198).
Aliás, antes do advento da Emenda Constitucional no 41/03, que
alterou o art. 149, já era vedado ao Estado instituir contribuição
compulsória destinada à saúde. Neste sentido, dispunha o artigo
que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderiam
instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio,
em benefício destes, de sistemas de previdência e assistência
social.
Nessa esteira, os descontos compulsórios realizados nos
vencimentos dos servidores públicos de Ribeirão Preto, a título de
contribuição ao custeio de saúde, são, à evidência, incompatíveis com a atual
ordem constitucional, daí ser inafastável a cessação dos descontos.
A esse respeito, confiram-se precedentes deste E.TJSP:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1011084-35.2016.8.26.0223 - Voto n. 6.583
6
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA Policial Militar Associação
compulsória à Cruz Azul de São Paulo para assistência médico-
odontológica e farmacêutica
Descabimento
Atual regime
constitucional não permite ao Estado instituir contribuição social
de seus servidores visando o custeio do sistema de saúde O
artigo 32 da Lei no 452/74 não foi recepcionado pela atual
Constituição Federal Cabível a devolução apenas dos valores
recolhidos após a citação Ação julgada parcialmente procedente
na 1a Instância
Sentença reformada em parte
Recurso
parcialmente provido. (Apelação no 1028750-74.2016.8.26.0053,
Relator Leme de Campos, j. 12.06.2017)
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Policial Militar. Contribuição
de assistência médico-hospitalar e odontológica da Cruz Azul de
São Paulo Restituição das contribuições Admissibilidade, mas
apenas dos valores descontados a partir da citação. RECURSO
DOS AUTORES DESPROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA
PROVIDO EM PARTE, para determinar a aplicação integral da
Lei 11.960/09 quanto aos juros de mora. (Apelação no
1042776-77.2016.8.26.0053, Relatora Isabel Cogan, j. 08.06.2017)
Logo, os descontos compulsórios realizados em favor da
Cruz Azul a título de contribuição ao custeio de saúde, são, à evidência,
incompatíveis com a atual ordem constitucional, pelo que devem ser coibidos,
e deferida a repetição de indébito das quantias recolhidas após a citação.
Quanto ao método de correção monetária da repetição do
indébito, matéria cognoscível de ofício, assevera-se que a r. sentença merece
pequeno reparo, apenas quanto ao termo inicial de sua incidência.
Diante do reconhecimento da inconstitucionalidade
parcial "por arrastamento" do artigo 5o da Lei no 11.960, de 29 de junho de
2009, apenas quanto ao "índice oficial de remuneração básica da caderneta de
poupança" (STF, ADIs no 4.357 e 4.425), em relação à correção monetária
não se aplicará a lei citada, aplicando-se o IPCA/IBGE a partir do vencimento
de cada parcela, conforme estabelecido no julgamento do REsp no 1.270.439-
PR, Relator Ministro Castro Meira, julgado na sistemática de recursos
repetitivos. A correção se fará a partir da data em que a parcela deveria ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1011084-35.2016.8.26.0223 - Voto n. 6.583
7
sido paga (natureza alimentar da dívida e princípio da restitutio in integrum).
Quanto aos juros de mora, contados a partir da citação, de
fato, incidirão na forma da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de
sua entrada em vigor. Logo, merece acolhimento o recurso da ré apenas nesse
tocante, anotando que, para o período anterior à Lei o 11.960/09, os juros
incidirão conforme o estatuído no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, em sua
redação primitiva.
Anota-se que a modulação, em 25/03/2015, dos efeitos
do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 refere-se exclusivamente aos
precatórios e requisitórios expedidos, uma vez que o art. 1o-F da Lei no
9.494/1997 (com redação dada pela Lei no 11960/09) não foi objeto de
pronunciamento pelo Supremo Tribunal Federal e será analisado na
Repercussão Geral no 810, que trata da validade da correção monetária e dos
juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública
em processos de conhecimento, como no caso dos autos. Tal entendimento
deriva da interpretação conferida aos próprios fundamentos da declaração de
inconstitucionalidade firmada nas citadas ADI's. A declaração de invalidade
da disposição legal, tal como posta até agora (ou seja, antes do julgamento da
Repercussão Geral mencionada), não admite ficções que nos levem a cindir o
que se afigura inseparável: se a Taxa Referencial não é capaz de recompor a
inflação para precatório já expedido, não pode sê-lo para a dívida fazendária
que ainda não foi objeto de requisição. Ao STF caberá fazer eventuais
disjunções ao apreciar a Repercussão Geral. Por ora, vale a
inconstitucionalidade declarada e sua eficácia vinculante.
Consigne-se não haver, nesta decisão, qualquer violação
à cláusula de reserva de plenário, mas mero exercício de interpretação da
decisão de inconstitucionalidade emanada pelo STF em sede de controle

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1011084-35.2016.8.26.0223 - Voto n. 6.583
8
concentrado. A decisão, ao dar eficácia ao entendimento firmado pela mais
alta Corte de Justiça, presta deferência ao princípio da hierarquia entre os
órgãos do Poder Judiciário.
Nesse sentido:
A aplicação do precedente não precisa ser absolutamente literal.
Se a partir do julgado for possível concluir um posicionamento
acerca de determinada matéria, já se afigura suficiente a
invocação do aresto para afastar a vigência da norma maculada
pelo vício já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. (RE
578582 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma,
julgamento em 27.11.2012. DJe de 19.12.2012).
(...). Não há reserva de Plenário (art. 97 da Constituição à
aplicação de jurisprudência firmada pelo Pleno ou por ambas as
Turmas desta Corte. Ademais, não é necessária identidade
absoluta para aplicação dos precedentes dos quais resultem a
declaração de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade.
Requer-se, sim, que as matérias examinadas sejam equivalentes.
Assim, cabe à parte que se entende prejudicada discutir a simetria
entre as questões fáticas e jurídicas que lhe são peculiares e a
orientação firmada por esta Corte (...) - (AI no 607.616/RJ-AgR,
Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de
1o/10/10).
À vista do analisado, NEGA-SE PROVIMENTO ao
reexame necessário e dá-se PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da ré,
apenas para determinar a aplicação da Lei 11.960/09 aos juros de mora,
com determinação quanto ao termo inicial de sua incidência.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p.
240).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1011084-35.2016.8.26.0223 - Voto n. 6.583
9
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos no
art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora